Tribunal: STF
Processo: ARE 1305831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. MILITAR. LEGALIDADE DO ATO DE LICENCIAMENTO. MOTIVAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
    1. O autor foi incorporado na Força Aérea Brasileira em 01/03/2012 e, após obter duas prorrogações do tempo de serviço, foi licenciado por conveniência do serviço em 16/03/2015. Sustentou a nulidade do ato de licenciamento por ausência de motivação, além de contrário ao entendimento do STF proferido no julgamento do RE 589998, sob o regime da repercussão geral.
    2. O art. 130 do Decreto n° 57.654/1966, que regulamenta a Lei do Serviço Militar, dispõe sobre os requisitos a serem observados quando da concessão do engajamento e do reengajamento dos militares temporários, dentre outros, verifica-se a observância dos limites fixados para o quantitativo de pessoal militar e a conveniência para a respectiva Força Armada. Assim, o licenciamento da praça não estabilizada antes do término do prazo limite no serviço ativo não viola qualquer direito ou interesse do autor.
    3. O julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 589.998, em sede de repercussão geral, versava sobre a possibilidade de os empregados de sociedades de economia mista e empresas públicas serem dispensados imotivadamente. Portanto, contemplava hipótese diversa dos autos, que trata de militar temporário, sujeito às normas que regem o serviço militar quanto ao reengajamento (art. 130 do Decreto n° 57.654/1966).
    4. Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 870.947, com repercussão geral, publicado em 20/11/2017, que por maioria, julgou inconstitucional o art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, ao "impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5°, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". Assim, deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária.
    5. Apelações da União e do autor desprovidas.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, parágrafo único; 5º, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente